Tribunal: TJMT
Processo: 0031624-44.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031624-44.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 59.461.152/0001-34 (EMBARGANTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A E ACOLHEU DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRIMEIRA OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA POSTA ANALISADA – SEGUNDA OMISSÃO - CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A REJEITADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

Ao julgar o recurso, o tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Banco ITAUCRED Financiamentos S.A e Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 0031624-44.2012.8.11.0041, que deu provimento ao apelo do
Estado de Mato Grosso
reformando parcialmente a sentença de primeiro grau.

O primeiro Embargante, Banco ITAUCRED Financiamentos S.A, assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de se pronunciar de provas e argumentos por ele juntado nos autos, o que, segundo o embargante, interferiria no resultado final do julgado.

Assim, requer que sejam analisadas todas as provas e argumentos oportunamente apresentados e não observados pelo julgador.

Por sua vez, o segundo Embargante, Estado de Mato Grosso, assegura que o acórdão apresenta omissão, uma vez que deixou de apreciar o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Assim, ambos pugnam pelo provimento dos recursos para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020